Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. NECESSÁRIA DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
1.1. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
2. No caso em análise, não é possível a concessão da tutela sem a devida instauração do contraditório, tendo em vista que não há comprovação robusta sobre as informações prestadas pelo alimentante. Além disso, o valor fixado observa tanto a necessidade e gastos presumidos da menor como a capacidade contributiva do alimentante.
3. Assim, ausente a verossimilhança do direito pleiteado, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.